Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUZIA RIBEIRO BEZERRA e GERLON ROMEIRO MAIA (agravantes/executados) contra DESPACHO (ID 201313775, dos autos de origem) proferida nos autos da ação cumprimento de sentença n.° 0710227-37.2017.8.07.0003, movida por ZELIA ALVES FERREIRA e JOEL RUFINO JUNIOR (agravados/exequentes), no seguinte sentido: “Ante o desconhecimento dos agravos de instrumento interpostos pelos executados, expeça-se novo mandado de reintegração de posse”. Em suas razões recursais (ID 55195568), os agravantes/executados requerem, em síntese, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, liminarmente, determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse aos Agravados, até que se julgue a ação de indenização movida contra os Agravados nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003; e, no mérito, seja recebido, conhecido e dado total provimento ao presente agravo para que seja confirmada a tutela liminar. Intimação para que a parte agravante trouxesse fundamentos concretos que justificassem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto seu pedido de mérito desse recurso de agravo de instrumento não se amoldaria a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona DESPACHO (ID 201313775, dos autos de origem) nos autos de ação de cumprimento de sentença, na qual o Juízo a quo determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse. Resposta da parte agravante (ID 61322287). É, em suma, o relatório. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Com efeito, o pronunciamento judicial impugnado não possui carga decisória, pois se refere a despacho, ato ordinatório e de mero expediente. Assim, entendo que tal irresignação não se mostra impugnável via agravo de instrumento. Isso porque, o pronunciamento do Juízo a quo (ID 201313775, dos autos de origem) não tem efetiva carga decisória, uma vez que tão somente determina a expedição de novo mandado de reintegração de posse. Ademais, a pretensão de mérito do presente agravo de instrumento, na verdade, se refere à decisão de ID 181925273, dos autos de origem, que determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que essa decisão foi combatida por meio do Agravo de Instrumento de no 0707239-08.2024.8.07.0000, no qual as partes agravantes pediram a desistência do recurso, tendo, assim, sido homologada a referida desistência, conforme dispositivo (ID 57014029, daqueles autos) da decisão proferida naqueles autos nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos”. Dessa forma, tal manifestação do juízo revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Logo, é manifestamente inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Comunique-se o juízo a quo da presente decisão. Publique-se. Intime-se.